Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711118-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ AGRAVADO: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de arquivamento formulado pela agravada, uma vez que isso já foi determinado por esta Relatoria, na decisão de ID 48077011. Cumpra-se as ordens precedentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator